Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709405-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fayed Antoine Traboulsi Agravado: Italo Colares de Araújo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fayed Antoine Traboulsi contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0729205-29.2021.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 33903315), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 28 de março de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator